Tribunal: TJSP
Processo: 0004093-36.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo buscando a progressão ao regime aberto ou concessão de livramento condicional. Impossibilidade. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento corretamente fundamentado pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Inafastabilidade da r. decisão que indeferiu os benefícios executórios almejados, que mostram-se inoportunos neste momento. Condenado não

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo buscando a progressão ao regime aberto ou concessão de livramento condicional. Impossibilidade. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento corretamente fundamentado pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Inafastabilidade da r. decisão que indeferiu os benefícios executórios almejados, que mostram-se inoportunos neste momento. Condenado não demonstrou que reúne condições de vivenciar o regime aberto, ou o livramento condicional, máxime diante da prognose negativa delineada no exame criminológico, demonstrando a não absorção da terapêutica penal. Decisão agravada, ademais, que se amparou em exame criminológico realizado há cerca de quatro meses, não sendo crível que tenha havido alteração substancial no requisito subjetivo em curto espaço de tempo. Decisão mantida. Agravo desprovido.